Tribunal: STF
Processo: RHC 59616
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALSO TESTEMUNHO.
CO-AUTORIA PELO CRIME DO ART-342, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL, ATRIBUIDA
A ADVOGADO. E ELA ADMISSIVEL, EM TESE, E NÃO JUSTIFICA O TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
DESPROVIDO.